Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão e obscuridade no Julgado, pois a) reconheceu indevidamente a preclusão da decisão que deferiu a gratuidade de justiça à parte contrária; b) a decisão que extinguiu o processo por falta de interesse de agir “é o mesmo que tornar legítima a fraude perpetrada na alienação dos imóveis penhorados, que teve o claro intuito de lesar credores, conforme reconhecido pela r. sentença cassada” e c) a FUNCEF deveria ter sido responsabilizada pelos efeitos da cassação da penhora.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, a parte deverá materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.